Tribunal: TJBA
Processo: 8023106-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023106-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALEXANDRE CARVALHO ALVES e outros Advogado(s): MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por tráfico de drogas, com fundamento na ausência de contemporaneidade e na desproporcionalidade da medida cautelar, bem como no excesso de prazo da instrução processual. 2. Prisão em flagrante realizada em 11.10.2024, com apreensão de entorpecentes, valores em espécie e outros objetos típicos da traficância. Conversão em preventiva confirmada em audiência de custódia e mantida por decisões posteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e atuais, e se está configurado o excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi justificada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de droga apreendida e de indícios de atividade criminosa estruturada. 5. A alegação de excesso de prazo não prospera, considerando que a audiência de instrução foi adiada por motivo justificado e já remarcada, sem atribuição de culpa ao Estado. 6. O parecer favorável do Ministério Público não vincula o magistrado, tendo em vista a independência funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023106-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente ALEXANDRE CARVALHO ALVES e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.